Tribunal: STJ
Processo: 0032279-11.2016.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1955100 - DF (2021
/0241372-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
AGRAVADO
: JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - DF038868
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
INTERES.
: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI
- MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
VERA LUCIA FREITAS NARITA NUNES - DF015930
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO
GERAL. TEMA N.
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
da legalidade, do contraditório e da ampla defesa,
conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
Documento eletrônico VDA48338901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e8cdc229-4ff0-41d9-b17a-23000c5de2d2

processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/06/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e8cdc229-4ff0-41d9-b17a-23000c5de2d2

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1955100 - DF (2021
/0241372-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
AGRAVADO
: JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - DF038868
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
INTERES.
: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
VERA LUCIA FREITAS NARITA NUNES - DF015930
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO
GERAL. TEMA N.
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
da legalidade, do contraditório e da ampla defesa,
conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário quanto às teses abrangidas pelo Tema n.
660 do STF e inadmitiu quanto às demais, assim ementada (fl. 1.812):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA
E
DA
LEGALIDADE.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, A, DO CPC. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE
PLENÁRIO.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO.
SUPOSTA AFRONTA À SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.

A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF é inaplicável,
pois houve ofensa imediata ao art. 5o, II e LV, da CF, ferindo os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Diz que o art. 97 da CF também foi violado, uma vez que o STJ
afastou a incidência de norma federal, sem declarar a sua inconstitucionalidade.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.876-1.885.
É o relatório.
VOTO
Para logo, cumpre salientar que, quanto à tese de violação ao art.
2.
97 da CF, o recurso extraordinário foi inadmitido, razão pela qual é inviável a
impugnação e exame dessa tese no presente recurso.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

defesa, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil.
a
Destaca-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal consolidou
o entendimento de que o referido tema de repercussão geral alcança também a
assertiva de violação do princípio da legalidade, conforme demonstram os
seguintes julgados:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
INSUFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
À
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXIX, XLVI e LVII, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
APLICABILIDADE DOS TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
279/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 5. No
julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR
MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral
da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito,
à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar
imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
[...]
9. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[...]
(ARE n. 1.511.174-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/10/2024
23/10/2024

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . DESCUMPRIMENTO DA
PENALIDADE
IMPOSTA.
LEGALIDADE.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 636/STF.
[...]
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão
geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5o, II,
XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema no 660).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
(ARE n. 1.474.198-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
11/3/2024
)
1/4/2024

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA
AO ART. 5o, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO
TEMA No 280. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM
QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA
LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE
DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
LEGALIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. PRÁTICA DO DELITO PREVISTO
NO ART. 34 DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO
ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL.
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO
VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL
VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de
repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação
dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando
o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371- RG
Tema no 660).
[...]
7. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1433378 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente),
Tribunal
Pleno,
julgado
em
13-06-2023,
PROCESSO
ELETRÔNICO D Je-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-
2023)
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, II e LV, da
lação
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legis
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 1.667-1.671):
1. De início, não há falar em preclusão da matéria, pois,
conforme
entendimento
desta
Corte,
"os
honorários
advocatícios, assim como os consectários legais, possuem
natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer
momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus." (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, D Je
).
19/12/2019
2. Ademais, a pretensão recursal da parte agravada também não
esbarra na Súmula 7/STJ, pois a jurisprudência desta Corte tem
considerado que é possível, excepcionalmente, a revisão do
valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido
arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, isto é, fora dos
padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ao se
distanciar dos critérios previstos em lei para a fixação dos
honorários, a questão de fato passa a ser de direito, autorizando
sua apreciação por esta Corte Superior.
[...]
3. No mérito, sem razão a parte agravante.
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios
nos termos estabelecidos pelas instâncias ordinárias se
mostrava
exorbitante,
violando
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
A Corte local fixou o percentual dos honorários advocatícios
sobre o valor do decote, ou seja, da diferença entre o montante
estabelecido no título R$ 12.136.906,28 (doze milhões, cento e
trinta e seis mil, novecentos e seis reais e vinte e oito centavos)
e o quantum considerado devido pelo executado R$
1.465.035,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil e
trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).
Inegavelmente, caso mantida a conclusão da Corte distrital, o
valor devido na execução - R$ 1.465.035,47 (um milhão,
quatrocentos e sessenta e cinco mil, trinta e cinco reais e
quarenta e sete centavos) - seria menor do que os honorários
advocatícios fixados diante do acolhimento, em parte, dos
embargos - R$ 1.600.780,62 (um milhão, seiscentos mil,
setecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).
Assim, mesmo procedente a execução de título extrajudicial,
ainda que em valor menor, a parte credora (exequente
/embargada) nada auferiria com a demanda, já que os
honorários a serem custeados à parte adversa seriam maiores
que o próprio crédito a que faz direito, motivo pelo qual
a regra do art. 85, § 2o, do CPC/15 não pode ser interpretada de
forma isolada, sob pena de subversão da lógica do processo de
execução, que se realiza no interesse do exequente (art. 797 do
CPC/15).
Desta forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, os honorários advocatícios foram fixados em
10% do valor considerado devido, isto é, R$ 146.503,54 (cento e
quarenta e seis mil, quinhentos e três reais e cinquenta e quatro
centavos).
Não houve qualquer modificação quanto ao percentual
estabelecido, mas apenas no tocante à base de cálculo utilizada.
Do mesmo modo, não ocorreu a aplicação de equidade para a
fixação da verba honorária, mas apenas o estabelecimento de
critério mais condizente com as particularidades do caso
concreto.
Como dito, a hipótese dos autos é deveras peculiar, dado que a
parte credora tinha a justa expectativa de que o valor
representado pelo título extrajudicial (cédula de crédito
comercial) fosse satisfeito na integralidade, afinal se tratava de
título de crédito hígido (líquido, certo e exigível), mas que por ter
sido cedido a quem não figurava como instituição financeira teve
os encargos lá previstos objeto de decote no âmbito judicial.
Ademais, caso mantido o entendimento quanto aos honorários
nos termos em que estabelecidos na origem, haveria um
inegável desestímulo aos credores de títulos extrajudiciais de
verem satisfeita a obrigação representada na cártula, haja vista
que por força de embargos à execução, há sempre a
possibilidade de existirem decotes quanto aos valores
pleiteados.
[...]
Assim, para se evitar a distorção indevida, no caso concreto,
com a transformação do credor em devedor, com amparo nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se a
deliberação monocrática que alterou a base de cálculo dos
honorários, considerando o percentual de 10% do valor
considerado devido, isto é, R$ 146.503,54 (cento e quarenta e
seis mil, quinhentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

É como voto.
Documento eletrônico VDA48064296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:35
Código de Controle do Documento: 4e0ba1a3-deb4-42d5-a257-cb2b63eeccac

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.955.100 / DF
Número Registro: 2021/0241372-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322791120168070001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - DF038868
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
RECORRIDO
: GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
INTERES.
: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
VERA LUCIA FREITAS NARITA NUNES - DF015930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
AGRAVADO
: JUCELINO LIMA SOARES
Documento eletrônico VDA48336580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: 4911b69b-8cfd-4799-b809-eb7bf402c8fc

ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - DF038868
FELIPE ALVARENGA NEVES - DF059055
INTERES.
: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
VERA LUCIA FREITAS NARITA NUNES - DF015930
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:53
Código de Controle do Documento: 4911b69b-8cfd-4799-b809-eb7bf402c8fc